Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-88.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000121-88.2021.8.05.0114

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMBARGADO: RITA DE CACIA GOES SANTOS

Advogado(s):
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
MERA ENUMERAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.

OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA.

ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000121-88.2021.8.05.0114
, figurando como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como embargad
a

RITA DE CACIA GOES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA